Tribunal: STJ
Processo: 0301184-21.2016.8.24.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073633 - SC(2025/0393503-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE
PROVAS.
1. O recurso especial tem origem em ação monitória fundada em saldo
devedor em conta corrente empresarial, no valor de R$ 33.319,31, em que se
discute o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
2. O Tribunal de origem concluiu que o termo inicial do prazo prescricional
decorre do encerramento da movimentação financeira com saldo devedor não
liquidado, fixado com base nos extratos bancários em 6/12/2011.
3. O Tribunal de origem tratou de forma clara e fundamentada a questão
suscitada, resolvendo integralmente a controvérsia, não havendo violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o termo inicial da
prescrição quinquenal demandaria o reexame do material fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fda0b55c-9797-431d-8a5d-ed7034140182

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fda0b55c-9797-431d-8a5d-ed7034140182

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073633 - SC(2025/0393503-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE
PROVAS.
1. O recurso especial tem origem em ação monitória fundada em saldo
devedor em conta corrente empresarial, no valor de R$ 33.319,31, em que se
discute o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
2. O Tribunal de origem concluiu que o termo inicial do prazo prescricional
decorre do encerramento da movimentação financeira com saldo devedor não
liquidado, fixado com base nos extratos bancários em 6/12/2011.
3. O Tribunal de origem tratou de forma clara e fundamentada a questão
suscitada, resolvendo integralmente a controvérsia, não havendo violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o termo inicial da
prescrição quinquenal demandaria o reexame do material fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: 1e2f8407-4fa7-4a1b-9e84-a45f9b286001

Cuida-se de agravo interno interposto por CASA AGROPECUARIA
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento nos termos da seguinte ementa (fls. 303 - 306).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 237):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. DIVERGÊNCIA A
RESPEITO DO TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
TESE
QUE
NÃO
MERECE
ALBERGUE.
DATA
ADEQUADAMENTE
CONSIDERADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA
RELATIVAMENTE AO TÉRMINO DA RELAÇÃO
BANCÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 250).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o Tribunal de origem
não solucionou integralmente a controvérsia, especialmente quanto ao marco final da
relação bancária e ao termo inicial da prescrição.
Sustenta que a data de
tomada pelo acórdão recorrido como
6/12/2011,
posição final da conta, seria apenas a data de impressão do extrato, e que o encerramento
da movimentação financeira ocorreu em 23/11/2011.
Afirma que há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil e sustenta que a valoração inadequada da prova pode ser apreciada em
recurso especial sem óbice da Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 321 - 324).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação monitória fundada em saldo
devedor em conta corrente empresarial, no valor de R$ 33.319,31, em que se discute o
termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
Documento eletrônico VDA55736666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: 1e2f8407-4fa7-4a1b-9e84-a45f9b286001

Consoante aludido na decisão agravada, inexiste a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 235-236):

Na hipótese dos autos, constata-se que a movimentação
financeira da conta-corrente foi encerrada, sem a respectiva
liquidação do débito no dia
(evento 1, INF11),
6/12/2011
momento em que restou caracterizado o prejuízo da
instituição financeira, e o consequente termo inicial do
prazo prescricional. [...] Da detida análise dos extratos
bancários apresentados pela instituição financeira, mais
precisamente daquele que repousa em evento 1, INF11,
extrai-se que o fim do extrato é datado de
[...]
6/12/2011.
Sendo assim, [...] nada nos autos confirma que a relação
bancária findou-se em
conforme sustenta.
23/11/2011,

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
O Tribunal de origem concluiu no sentido de que o termo inicial do prazo
prescricional decorre do encerramento da movimentação financeira com saldo devedor
não liquidado, fixado com base nos extratos bancários em 6/12/2011.
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que o termo
inicial da prescrição deve ser fixado em
com o consequente reconhecimento
23/11/2011,
da prescrição quinquenal, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do material
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial,
mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à
emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o
requerido, em embargos à monitória, discuta a causa
debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus
da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à
inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição
Documento eletrônico VDA55736666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: 1e2f8407-4fa7-4a1b-9e84-a45f9b286001

exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.357.073/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
22/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. 1.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DO TÍTULO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO DO
STJ. 2. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
3.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante orientação sedimentada no STJ, "o prazo para
ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem
força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao
vencimento do título" (AgInt no
Rel.
REsp 1.637.862/MT,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
DJe
.
15/05/2018,
21/05/2018)
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem
salientou que o protesto do título ocorreu em momento
anterior ao do vencimento do prazo para a cobrança pela
via da ação monitoria.
Assim, para rever a conclusão do acórdão recorrido a fim
de decretar a prescrição, seria imprescindível o reexame de
fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito
do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.836.051/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019,
DJe de
)
5/12/2019.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: 1e2f8407-4fa7-4a1b-9e84-a45f9b286001

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.633 / SC
Número Registro: 2025/0393503-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03011842120168240063 3011842120168240063
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
TERMO
Documento eletrônico VDA56080521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:55
Código de Controle do Documento: 5ca890c8-c354-4f6c-b24a-88db8f16aff2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:55
Código de Controle do Documento: 5ca890c8-c354-4f6c-b24a-88db8f16aff2